Tribunal: STF
Processo: HC 210784
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Presidente indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus nº 714.985/SE.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 9 meses de detenção, em regime semiaberto, e 55 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). O r. Juízo, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, destacando a persistência de motivos que justificaram a prisão preventiva inicialmente decretada, bem como o fato de se tratar de multirreincidente. Ressaltou, ainda, a necessidade de compatibilização da custódia às regras do regime semiaberto.



     



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser desproporcional a manutenção da custódia provisória, tendo em vista o regime estabelecido. Afirma cabíveis cautelares diversas.



    4. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão ou a substituição por cautelar alternativa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    5. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 714.985/SE. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    6. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo E. Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. A superação providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessis.  É o caso dos autos.



    8. Ambas as Turmas têm assentado, de maneira pacífica, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, no que implicaria, de forma cautelar, em punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015; HC nº 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; HC nº 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014; HC nº 185.181-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020.



    9. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal gênero — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    10. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    11. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (Rogerio Schietti Cruz, in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179) 



    12. Na espécie, a prisão preventiva, mesmo que compatibilizada ao regime semiaberto, revela-se desproporcional. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de detenção pela prática de crime não violento (embriaguez ao volante), estando custodiado provisoriamente desde 13/09/2021, ou seja, há mais de 7 meses. Registra-se que esse período seria, em tese, mais do que suficiente a viabilizar a progressão ao regime aberto, pois a Lei de Execução Penal prevê como requisito objetivo o cumprimento de 20% da pena, se o condenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, alcançando, no caso de a reincidência ser oriunda de crime violento ou com grave ameaça, o percentual de 30% — art. 112, incs. II e IV, da LEP.



    13. A instrumentalidade, acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136)



    14. Apesar de evidenciada situação de cautelaridade, presente o risco de reiteração delitiva (paciente multirreincidente), a prisão preventiva —frise-se, excepcional — revela-se irrazoável.



    15. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/16) assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.



    16. Compactuando com esse entendimento, o e. Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    17. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de evitar a reiteração delitiva, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



     



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo, de ofício, a ordem para determinar a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas, a serem estabelecidas pelo r. Juízo de Direito da Comarca de Maruim/SE (processo nº 0001022-59.2021.8.25.0043).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 04 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator